Tribunal: TJDFT
Processo: 0004805-26.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:
TURMA CRIMINAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. TRÁFICO PRIVILEGIADO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA. ANÁLISE CONJUNTA. EXCLUSÃO. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. AFASTAMENTO. REDUÇÃO DA PENA. RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO APREENDIDO NO CONTEXTO DE TRÁFICO DE DROGAS. VIABILIDADE. TERCEIRO DE BOA-FÉ. PROPRIEDADE COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência, as circunstâncias especiais da natureza e da quantidade de drogas devem ser analisadas conjuntamente, conforme o art. 42 da Lei n. 11.343/2006, devendo ser afastado o aumento com fundamento apenas na natureza do entorpecente.

2. A fundamentação genérica consistente nos efeitos nocivos das drogas já foi considerada pelo legislador para a cominação da pena em abstrato no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06, caracterizando bis in idem a sua valoração negativa como consequências do crime.

3. Embora a legislação de regência determine o perdimento dos bens apreendidos que possuam nexo instrumental ou sejam provenientes do lucro da atividade de narcotraficância, o Código Penal põe a salvo os direitos dos terceiros de boa-fé (art. 91, II, CP). 3.1. Ausentes elementos que indiquem que o recorrente conhecia a atividade ilícita na qual o veículo foi utilizado, tratando-se de terceiro de boa-fé, bem assim que ele é o proprietário legítimo do automóvel, que já não interessa ao processo, é cabível a restituição do bem.

4. Recurso conhecido e provido.